Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-95.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes de estupro, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. O tipo penal previsto no artigo 213 do Código Penal não exige que a vítima reste lesionada por conta do ato sexual.

3. Apelação conhecida e desprovida.